Tribunal: TJSP
Processo: 2154227-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Título executivo liquidado e devidamente habilitado no Quadro Geral de Credores da Agravante- Credor Quirografário- Crédito oriundo de expurgo inflacionário de remuneração de aplicação em CDB'S- Liquidação Extrajudicial da Agravante encerrada pelo Banco Central-
Insurgência do agravante- Com o encerramento da liquidação extrajudicial os créditos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Título executivo liquidado e devidamente habilitado no Quadro Geral de Credores da Agravante- Credor Quirografário- Crédito oriundo de expurgo inflacionário de remuneração de aplicação em CDB'S- Liquidação Extrajudicial da Agravante encerrada pelo Banco Central-
Insurgência do agravante- Com o encerramento da liquidação extrajudicial os créditos nela habilitados deverão ser pagos de acordo com as regras estabelecidas na Lei 6.074/74, em obediência ao princípio da par conditio creditorum- Valor do crédito deve estar restrito àquele habilitado na liquidação extrajudicial- Postula a extinção da liquidação de sentença.
Ausência de comprovação de quitação do crédito habilitado na liquidação extrajudicial extinta – Após o encerramento da liquidação o valor do Crédito pode ser obtido por simples cálculo aritmético, obedecendo, no período as regras estabelecidas na Lei 6.074/74- Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO